Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão julgador: Conselho Especial Classe: Mandado de Segurança Processo N. 0704159-75.2020.8.07.0000 - MSG Impetrante(s): MARIANA DO COUTO E SILVA PINHEIRO Impetrado(s): GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIANA DO COUTO E SILVA PINHEIRO, em que aponta como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Conforme acórdão de ID 19085517, foi concedida a segurança para determinar que a autoridade impetrada pratique os atos tendentes à concretização da posse da impetrante no cargo público para o qual restou nomeada. O Distrito Federal informa o cumprimento do acórdão com a nomeação da impetrante (ID 20613668 e 20613669). Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Não havendo requerimento das partes, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator